Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS NA ORIGEM. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO E REDUÇÃO DO PERCENTUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Em se tratando de alimentos provisórios, diante do caráter emergencial da verba, sua fixação está voltada ao atendimento das necessidades prementes do alimentado, de modo a garantir o mínimo para sua subsistência, sem que a parte tenha que aguardar o desenrolar do processo e o sentenciamento do feito para ter sua sobrevivência assegurada, devendo o julgador proceder com cautela ao avaliar a realidade das partes para encontrar o ponto de equilíbrio entre as necessidades do alimentado e as possibilidades do alimentante.

2. Na hipótese, as despesas informadas pelo alimentado não se mostraram desarrazoadas, e os alimentos provisórios, na forma em que fixados não alcançam a integralidade das necessidades do infante, sendo certo que a genitora deverá contribuir também para a mantença do filho em comum.

3. A suspensão almejada da eficácia da decisão, em liminar, pode repercutir na dificuldade de manutenção de filho menor, não se justificando, ainda que temporariamente, a ausência total dos alimentos ao agravado. Se fundamental a dilação probatória para avaliar a verdadeira condição econômica dos envolvidos, devem ser mantidos os alimentos conforme fixados pelo juízo na origem, notadamente se não existem provas satisfatórias a respeito da capacidade financeira do alimentante ou do comprometimento do seu sustento pelo percentual estabelecido.

4. Evidenciada a necessária dilação probatória para o exame da controvérsia, inviável a imediata suspensão ou redução do percentual fixado a título de alimentos provisórios, quando, à luz dos elementos de prova até então colhidos, estabelecido de forma proporcional e razoável.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.